Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRÓ-LABORE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADA.

1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

2. Ausente a comprovação de renda decorrente da atividade empresarial, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados. Assim, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil).

3. A alegação de inviabilização do exercício da atividade empresarial decorrente da reiteração de bloqueio pelo Sisbajud (Teimosinha) deve ser acompanhada de elementos suficientes para sua comprovação, quais sejam, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, extrato de recebíveis de cartões de crédito e débito, demonstrativos que vendas realizadas por meio de aplicativos, entre outros, que apresentariam dados completos sobre a receita mensal da pessoa jurídica, sendo este ônus da parte executada.

4. Recurso conhecido e não provido.